Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-41.2023.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, do CPC). Não atendimento de determinação de emenda à inicial. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar que efetuou prévia e regular solicitação extrajudicialmente. Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, do CPC). Não atendimento de determinação de emenda à inicial. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar que efetuou prévia e regular solicitação extrajudicialmente. Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em questão. Falta de interesse de agir manifesta. Sentença mantida. Recurso improvido.